Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726652-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Souza Xavier Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 124405517 do processo n. 0716687-70.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de busca e apreensão iniciada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, concedeu liminar para busca e apreensão de veículo automotor. 2. O agravante pleiteia, em seu recurso (ID 48619512) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Não houve, na origem, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, o agravante não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ao contrário, a celebração de contrato para a aquisição de veículo automotor com parcelas mensais no valor de R$772,15 (setecentos e setenta e dois reais e quinze centavos) (ID 124354924 do processo n. 0716687-70.2022.8.07.0001) funcionam como indício de que o agravante tem renda incompatível com o benefício pretendido. Ademais, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o agravante se limitou a apresentar extratos de uma conta bancária, sem esclarecer qual é sua ocupação atual e demonstrar sua renda mensal. Constatada a existência de elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, necessária a intimação do agravante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (declaração de imposto de renda, contracheque, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora